Tribunal: TJMT
Processo: 0005596-89.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005596-89.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (EMBARGADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), VICTORIA REGINA VIVEIROS - CPF: 038.421.221-28 (EMBARGADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (EMBARGADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (EMBARGADO), RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO - CPF: 009.537.941-05 (EMBARGANTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), HYA GIROTTO SANTOS - CPF: 064.582.881-58 (VÍTIMA), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ASSISTENTE), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ASSISTENTE), MYLLENA DE LACERDA INOCENCIO - CPF: 054.099.821-42 (VÍTIMA), RAMON ALCIDES VIVEIROS - CPF: 723.822.011-34 (VÍTIMA), IZANIERSON GOMES PINTO - CPF: 000.244.151-97 (ASSISTENTE), EDUARDO AUGUSTO SOUZA RUHLING - CPF: 042.802.191-33 (ASSISTENTE), SAMANTHA VIANNA DE ARRUDA - CPF: 340.258.368-23 (ASSISTENTE), ADOLPHO DA SILVA PAULO - CPF: 374.835.858-03 (ASSISTENTE), MOGAR MEIRELLES - CPF: 796.646.019-34 (ASSISTENTE), FRANCIELI SABINO DA SILVA - CPF: 039.365.301-30 (ASSISTENTE), RARUAN FIGUEIREDO PACHECO - CPF: 031.292.401-10 (ASSISTENTE), LUIS ARMANDO RODRIGUES VITORIO - CPF: 708.094.611-53 (ASSISTENTE), INGRID HELENA ROCHA CAVALCANTE - CPF: 044.633.871-08 (ASSISTENTE), MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 011.314.618-35 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
–
HOMICÍDIO DOLOSO –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO
–
PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO
PROVIDO
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES PELA RECORRIDA
– AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A MARGEM DE ERRO DA VELOCIDADE EMPREGADA – MUDANÇA DE FAIXA NÃO É COMPORTAMENTO PROIBIDO – AUTORIA COLATERAL DAS VÍTIMAS – DOLO EVENTUAL PELA MERA SOMA DE VELOCIDADE E EMBRIAGUEZ – INVIABILIDADE
–
INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –
INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

“A jurisprudência é uníssona, no sentido de que não se prestam os Embargos Declaratórios para rediscussão de matéria. A função do Tribunal, nos embargos de declaração, não é responder a questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado. Inexistindo na decisão embargada quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida que se impõe [...].”
(TJMT, ED 170467/2016)

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Rafaela Screnci da Costa Ribeiro
, contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0005596-89.2019.8.11.0042, interposto contra a
contra sentença que a absolveu sumariamente
prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
da prática delitiva de 02 (dois) homicídios e 01 (uma) tentativa de homicídio, por dolo eventual (art. 121,
caput
, c.c art. 18, segunda parte e art. 14, II, na forma do art. 70, todos do CP), por inexistência de nexo de causalidade entre sua ação e a morte e lesões corporais das vítimas.

No julgamento o recurso de apelação criminal foi,
por unanimidade, afastadas as preliminares e no mérito provido o recurso
para
pronunciar
a embargante como incurso pela prática, em tese, dos delitos de 02 (dois) homicídios e 01 (uma) tentativa de homicídio, por dolo eventual (art. 121,
caput
, c.c art. 18, segunda parte e art. 14, II, na forma do art. 70, todos do CP), devendo ser submetida ao Tribunal do Júri.

A embargante
Rafaela Screnci da Costa Ribeiro
sustenta omissões e contradições do v. acórdão, pois não foram enfrentados todos os argumentos apresentados pela defesa do embargante em suas razões recursais, sintetizando os seguintes pontos:

“• O acórdão menciona a existência de dois laudos de velocidade, os quais apontaram as velocidades de 54 e 57 km/h, enquanto a velocidade de placa era 50 km/h, mas
não menciona (se omite) quanto à margem de erro explicitada em cada um deles
, pela qual a velocidade poderia atingir o mínimo de 50 ou 51 km/h ou o máximo de 58 e 63 km/h.

• O acórdão abordou o consumo de embriaguez alcoólica pela ora embargante, mas
se omitiu sobre a constatação por laudo pericial e por cópia de comandas que as vítimas consumiram bebidas alcoólicas e/ou estavam embriagadas
.

• O acórdão menciona que a embargante teria mudado de faixa de rolamento antes de atingir as vítimas. Porém,
se omitiu quanto à alegação defensiva de que a mudança de faixa não é um comportamento proibido
pelo Código de Trânsito, ao contrário, é autorizado.

• O acórdão afirma que não há compensação de culpas em direito penal (com o que se concorda), mas
se omitiu sobre a tese defensiva de que no caso há autoria colateral das vítimas para o resultado
, especialmente da vítima sobrevivente.

• O acórdão afirma que não haveria obstáculos físicos no campo de visão da embargante, mas
se omitiu sobre a tese defensiva de existência de obstáculos dinâmicos ao campo de visão
(luzes de outros veículos e outras pessoas em movimento).

• O acórdão afirma que a embargante teria condições de imobilizar o veículo antes do atropelamento, mas
se omite sobre a conclusão do laudo pericial oficial indicou a possibilidade de conclusão da travessia dos pedestres antes do sinistro
, caso tivessem exercido trajetória retilínea.

• O acórdão
também se omitiu que
i) a travessia era realizada fora da faixa de pedestre, pararam, dançaram, retornaram e andaram vagarosamente; ii) em total descompasso com as determinações dos artigos 69 e 70 do Código de Trânsito Brasileiro.

• O acórdão também
se omitiu quanto ao enfrentamento do princípio da confiança
, aplicável às ocorrências de tráfego, pela qual a embargante, embora pudesse de ter condição de frear, acreditava que as vítimas concluiriam a travessia antes de sua passagem.

Aponta que o acórdão é contraditório “ao afastar a hipótese de absolvição sumária do rito especial do júri, fazendo remissão ao artigo 397 do Código de Processo Penal e a precedentes jurisprudenciais”

Ainda, que “
o acórdão se omitiu sobre o argumento defensivo de que com o advento da Lei n. 13.546/2017
, em que considera como circunstância agravante a ingestão de bebida alcóolica,
não se pode cogitar a ocorrência de dolo eventual pela mera soma dos fatores velocidade e embriaguez
, pois haverá a soma de uma inobservância de dever de cuidado (velocidade) e uma conduta agravante (consumo de bebida alcoólica) que integra a figura típica qualificada prevista no artigo 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, com pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão –
itens 114 a 126 das contrarrazões
.”

Ao final prequestiona
“as matérias postas à discussão, nos termos do artigo 1025 do Código de Processo Civil, em especial àquelas relativas aos artigos 13, 18, 29 e 121 do Decreto-Lei n. 2.848/40 (Código Penal); artigos 69, 70, 254, 291, § 4o, 302, § 3o, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); artigos 315, § 2o, incisos IV e VI, 384, 397, 413, 415, 419 e 619, todos do Decreto-Lei n. 3.689/41 (Código de Processo Penal) e artigo 5o, incisos XXXVIII, alínea “d”, e LV, da Constituição Federal.”
(id. 226638678).

Nos termos da certidão de id. 228121197, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.

Diante da pretensão deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 228157652).

Em contrarrazões os assistentes de acusação
Mauro Viveiros Filho, Victória Regina Viveiros, Mauro Viveiros e Regina Reverdito Viveiros
manifestaram pela rejeição, eis que se o Tribunal se pronunciasse sobre cada argumento defensivo refutado pormenorizadamente implicaria em uma análise profunda dos fatos, das provas e da interpretação feita pela defesa, que certamente poria em risco a autonomia do Tribunal do Júri, o juízo natural da causa. Ainda, que “o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (id. 228693654).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, adotando
per relatione
as contrarrazões dos assistentes de acusação, manifestou pelo desprovimento dos embargos de declaração, já que o v. acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal (id. 231182185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
Rafaela Screnci da Costa Ribeiro
, contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0005596-89.2019.8.11.0042, interposto contra a contra sentença que a absolveu sumariamente prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, da prática delitiva de 02 (dois) homicídios e 01 (uma) tentativa de homicídio, por dolo eventual (art. 121,
caput
, c.c art. 18, segunda parte e art. 14, II, na forma do art. 70, todos do CP), por inexistência de nexo de causalidade entre sua ação e a morte e lesões corporais das vítimas.

No julgamento o recurso de apelação criminal foi,
por unanimidade, afastadas as preliminares e no mérito provido o recurso
para
pronunciar
a embargante como incurso pela prática, em tese, dos delitos de 02 (dois) homicídios e 01 (uma) tentativa de homicídio, por dolo eventual (art. 121,
caput
, c.c art. 18, segunda parte e art. 14, II, na forma do art. 70, todos do CP), devendo ser submetida ao Tribunal do Júri.

O embargante, em resumo, sustenta omissões e contradições do v. acórdão, pois não foram enfrentados todos os argumentos apresentados pela defesa do embargante em suas razões recursais.

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

No julgamento do recurso de apelação foi,
por unanimidade, afastadas as preliminares e no mérito provido o recurso
para
pronunciar
a embargante como incurso pela prática, em tese, dos delitos de 02 (dois) homicídios e 01 (uma) tentativa de homicídio, por dolo eventual (art. 121,
caput
, c.c art. 18, segunda parte e art. 14, II, na forma do art. 70, todos do CP), devendo ser submetida ao Tribunal do Júri.

O recurso de apelação criminal n. 0005596-89.2019.8.11.0042, ora embargado, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL
– HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIO
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO
–
PRELIMINAR
–
NULIDADE DIANTE DA SUSPEIÇÃO DE JUIZ
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM EM NENHUMA DAS HIPÓTESES LEGAIS – SUSPEIÇÃO DO JUIZ DEVE SER ARGUIDA ATRAVÉS DE EXCEÇÃO ASSIM QUE A PARTE TOMA CONHECIMENTO DE SEU FUNDAMENTO –
PRELIMINAR REJEITADA
– PRELIMINAR –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL
– JUIZ QUE ACOMPANHOU TODA A INSTRUÇÃO REMOVIDO – JULGAMENTO POR MAGISTRADO QUE ASSUMIU – DESACOLHIMENTO – GARANTIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ABSOLUTA – INCIDÊNCIA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 132 DO CPC – JUIZ REMOVIDO PARA VARA CRIMINAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– PEDIDO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PROVA – ACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA SUPOSTA CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE EMBASA CONDUTA TÍPICA DA APELADA – EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VELOCIDADE INCOMPATÍVEL E CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE AUTORIZAM NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS O ENCAMINHAMENTO AOS JURADOS, DIANTE DA IMPUTAÇÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA – IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO – DOLO EVENTUAL – INDÍCIOS DA POSSÍVEL ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR – DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO PROVIDO
.

As alegações de suspeição não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais, além do mais, cumpre registrar, que a suspeição do juiz deve ser arguida através de exceção, como determina o art. 95 do Código de Processo Penal, assim que a parte toma conhecimento de seu fundamento, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de se estar, implicitamente, reconhecendo a imparcialidade do julgador.

Em que pese o efetivo julgamento do feito por magistrado diverso daquele que o instruiu, impende assentar que a regra contida no artigo 399, § 2o do Código de Processo Penal, que vem de emprestar concreção ao princípio da identidade física do juiz, não se reveste de força absoluta, sendo assente na mais abalizada doutrina a restrição de tal mandamento pela aplicação analógica do disposto no artigo 132 do Código de Processo Civil.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, em razão de conferir maior efetividade e agilidade à prestação jurisdicional, é possível a flexibilização do princípio da identidade física do juiz e do princípio do juiz natural. Há ainda precedentes desta Corte que afastam a taxatividade do rol do art. 132 do CPC. Logo, no caso em apreço, em que a substituição do juiz por outro que não presidiu a audiência de instrução e julgamento se deu porque houve a sua designação para prestar auxílio, por força de Portaria do Corregedor-Geral da Justiça (...), não há falar em afronta ao art. 132 do CPC”
(STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 1303759/RS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 07/05/2015, DJe 13/05/2015).

A absolvição sumária apenas seria possível se demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta da apelada, a manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou das demais hipóteses previstas no art. 397 do CPP.

Ainda, a absolvição sumária, a impronúncia ou mesmo a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri não se compatibilizam com a situação posta, mormente quando existem provas que evidenciem a culpa concorrente da apelada na dimana à dos fatos, sendo dispensado uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Ainda, a embriaguez na direção de veículo automotor, velocidade incompatível e circunstância fática que autorizam na fase do
judicium accusationis
o encaminhamento aos jurados, diante da imputação apresentada na denúncia.

Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta da recorrida, a dúvida deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.

No corpo do acórdão consignei que:

A presente ação penal foi instaurada contra a acusada
Rafaela Screnci da Costa Ribeiro
, imputando-lhe a prática dos crimes de homicídios simples previstos no artigo 121, caput c/c artigo 18, inciso I (dolo eventual) (por 02 vezes) e artigo 121, caput c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, por ter, em 23 de dezembro de 2018, por volta das 05:46h, na direção do veículo automotor, atropelado
Myllena De Lacerda Inocêncio, Ramon Alcides Viveiros
e
Hya Giroto Santos
, causando a morte das duas primeiras vítimas e graves ferimentos na última, que sobreviveu por razões alheias à vontade da agente.

Narra a denúncia que:

“... a) RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO, brasileira, solteira, nascida em Cuiabá/MT, filha de Manoel Randolfo da Costa Ribeiro e Marcia Maria Pereira Screnci Ribeiro, no dia 16 de março de 1985, CPF n.° 009.537.941-05 e Documento de Identidade n.° 13268678 SSP/MT, residente à Rua Um, n.° 174 — Residencial Santorini, Boa Esperança, Cuiabá/MT, fone (65) 99229889, pela prática dos seguintes delitos a seguir:

Consta nos autos do incluso caderno policial que a denunciada Rafaela Screncio da Costa Ribeiro, no dia 23 de dezembro de 2018, por volta de 05 horas e 046 minutos, na Av. Isaac Povoas, nesta cidade e comarca, conduzindo o veículo, tipo caminhonete Renault Oroch, cor preta, placas QCQ 8012, no sentido bairro-centro, nas proximidades da Valey Pub, atropelou Mylena de Lacerda Inocencio, Ramon Alcides Viveiros e Hya Giroto Santos, causando a morte das duas primeiras vítimas e gravíssimas lesões corporais nesta última, conforme atestam os laudos de exame necroscópico e fls. 165/185 e 80/107 e de lesões corporais de fls. 332/338, respectivamente.

As vítimas, com o violento choque, foram lançadas para o alto, caíram e foram arrastadas por vários metros. Ramon foi arremessado há mais de 14 (quatorze) metros, Mylena há mais de 20 (vinte) metros e Hya cerca de 30 (trinta) metros de distância. E mesmo após o atropelamento, a acusada não deteve a marcha do veículo, passando com as rodas traseiras sobre os corpos das duas últimas vítimas, conforme atestou o exame pericial de levantamento do local dos fatos e de vídeos do evento (fls. 215/329).

As características e circunstâncias do evento demonstram que a acusada assumiu o risco de produzir o resultado morte. Segundo apurou o Inquérito Policial, a acusada, procedendo da Boate Malcon, em notório estado de embriaguez, imprimia alta velocidade no veículo. O exame pericial do local dos fatos apontou que a sua velocidade média estimada no momento era de 57 (cinquenta e sete) quilômetros por hora, enquanto a máxima permitida para o local é de 50 (cinquenta) quilômetros por hora.

Mas imagens captadas por câmeras filmadoras das imediações mostram que o veículo se deslocava em velocidade provavelmente muito além da média estimada; e, ao se aproximar do local, onde havia considerável aglomeração de pessoa e tráfego lento de veículos, derivou da faixa do centro para a da esquerda colhendo as vítimas que estavam prestes a concluir a travessia da pista. Os três jovens não tiveram a mínima possibilidade de reação ante o modo repentino como o carro surgiu detrás de outros veículos.

Após o brutal atropelamento, o veículo da acusada ainda colidiu lateralmente contra o veículo marca Volkswagem Gol, cor branca, placas NPK 7309, que se achava estacionado à esquerda há poucos metros do local, e só parou após o cruzamento da Av. Isaac Póvoas com a Av. São Sebastião, há mais de 70 metros do local, porque um motorista interceptou-a, impedindo-a de se evadir do local.

As consequências foram devastadoras. A vítima, Myllena de Lacerda Inocêncio, de apenas 21 (vinte e um) anos de idade, faleceu no local, Ramon Alcides Viveiros, 25 (vinte e cinco) anos, com graves lesões crâneo-encefálicas, foi submetido a procedimento cirúrgico e, após vários dias internado em UTI, faleceu no dia 28.12.2018. Hya Girotto Santos, ferida com múltiplas fraturas, passou por diversas cirurgias, permaneceu internada por vários dias em UTI de hospital local, felizmente sobreviveu.

O exame pericial realizado logo após os fatos pela Coordenadoria de Perícias Externas da Politec-Gerência de Perícias em Crimes de Trânsito revela que a condutora do veículo tinha ampla visibilidade do local, já que se cuidava de pista pavimentada, de mão única, com quatro faixas de trânsito, iluminada, estava seca e sem qualquer anomalia no momento dos fatos.

E assim, tendo plenas possibilidades de visualizar a considerável distância que pessoas atravessavam a pista e que outros veículos estavam praticamente parados no local, a denuncianda, podendo e devendo diminuir a marcha, decidiu prosseguir imprimindo velocidade no veículo, desviando-o para a última faixa da esquerda, colhendo violentamente as vítimas.

Imagens de câmeras instaladas da Boate Malcon, onde a denuncianda estava até poucos momentos antes, mostram que ela cambaleava à porta de um banheiro, com ânsia de vômito. Mesmo naquele estado de embriaguez assumiu a direção do veículo dirigindo-o por cerca de dois quilômetros até o local do crime.

A despeito de ter se recusado ao teste de alcoolemia, a prova da sua embriaguez ficou documentada no Auto de Constatação de fls. 19 do Inquérito Policial com a anotação dos sinais exteriores que os policiais civis constataram quando a examinaram minutos após o evento, em cumprimento ao que dispõe a Resolução 432 do Contran, editada nos termos do art. 306, § 10,11 do CTB.

Ao lado dessa prova material, também o vídeo constante dos autos -meio de prova expressamente admitido no art. 306, § 2° do Código Brasileiro de Trânsito- mostra seu estado ébrio minutos antes no interior da referida Boate Malcon. E o próprio laudo pericial de fls. 22/25, a despeito de não ter concluído pela embriaguez, dado o tempo transcorrido (mais de três horas), registrou que a examinanda apresentava evidências de ingestão alcoólica.

É lição corrente na doutrina e na jurisprudência haver dolo eventual "quando o agente tenha tomado como seria a possibilidade de lesar ou colocar em perigo o bem jurídico e não se importa com isso, demonstrando, pois, que o resultado lhe era indiferente".

Na clássica lição de Nelson Hungria, para reconhecer-se o ânimo de matar, "Desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de regra, no seu ato" (Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955).

É a orientação acolhida na Corte Superior: O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável. (STJ, AgRg no REsp 1579818/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 01.08.2017).

Deveras, para configuração do dolo eventual, não é necessário o consentimento explícito do agente, nem sua consciência reflexiva em relação às circunstâncias do evento (STF, HC 91.159, rel. min. Ellen Gracie, j. 2-9-2008, 2 T, DJE de 24-10-2008).

Os tribunais pátrios têm considerado, para a caracterização do dolo eventual em crimes no trânsito, a embriaguez ao volante e outras peculiaridades, tais como excesso de velocidade, dirigir na contramão à noite, dirigir em zig-zag, desrespeitar sinal vermelho etc. (v.g. informativo 0623-STJ: REsp 1.689.173-SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, por maioria, julgado em 21/11/2017, DJe 26/03/2018); condução do veículo com habilitação suspensa, sob influência de bebida alcoólica, mediante violação de norma de trânsito e invasão de pista em que bicicletas trafegavam (REsp 1794695/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 01/08/2019).

O Supremo Tribunal Federal tem firme jurisprudência no sentido de que a "embriaguez, o excesso de velocidade e a ultrapassagem de semáforo com sinal desfavorável em local movimentado, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo", são característicos do dolo eventual. (HC 160500 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 05.10.2018; no mesmo sentido: HC 101698/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30.11.2011).

No caso concreto, a denuncianda, ao ingerir bebida alcoólica e assumir a direção de veículo automotor, imprimindo-lhe alta velocidade, tendo visualizado as várias pessoas que se aglomeravam no local, onde veículos se achavam praticamente parados, ao desviar o veículo da faixa central para a última da esquerda e prosseguir em velocidade excessiva, atropelando os jovens e os arremessando há vários metros de distância, checando a passar com o carro sobre dois deles, sequer freando-o, antes ou durante o atropelamento, atuou com total indiferença para com a vida humana, assumindo o risco de produzir o resultado morte.

A acusada voluntariamente criou real possibilidade de lesão ao bem jurídico e esse risco se concretizou no resultado. Com sua ação desvalorada, ao violar as normas de segurança do trânsito, mesmo ante a alta probabilidade de vir a atropelar e matar pedestres, nas circunstâncias assumiu o risco desse resultado, vindo a ceifar a vida de 4luas pessoas, só não tendo causado a morte da terceira vítima por circunstâncias alheias à sua, vontade.

Ante o exposto, denuncio Rafaela Screncio da Costa Ribeiro, qualificada nos autos do presente inquérito policial, por incursa nas penas do art. 121 "caput" (por duas vezes) e art. 121 "caput", c.c. art. art. 14, II, em concurso formal de delitos, previsto no art. 70, todos do Código Penal Brasileiro, e requeiro sua citação para que se veja processar até final julgamento e condenação perante o e. Tribunal do Júri...”
(id. 168822466).

A denúncia foi recebida em 06 de novembro de 2019 e durante a instrução criminal foram ouvidas 13 (treze) testemunhas, o assistente técnico indicado pela defesa e o perito oficial.

Em juízo a acusada admitiu a autoria, esclarecendo que estava na boate Malcon, onde ingeriu bebidas alcoólicas em companhia de amigos, e que no momento dos fatos mudou de faixa de trânsito, do centro para a última da esquerda, para desviar do tráfego de veículos a sua frente, vindo a atropelar as vítimas.

Somente a título de esclarecimento, a instrução foi presidida pelo Juiz de Direito Flávio Miraglia. As partes apresentaram suas alegações finais escritas e o processo foi concluso àquele Magistrado em 08 de agosto de 2022 (id. 91919770), tendo sobrevindo a primeira decisão de desclassificação em 24 de outubro de 2022, da lavra do Juiz de Direito Wladymir Perri, ao que consta removido para a 12a Vara Criminal da capital em 26 de setembro de 2022, vejamos:

“...Avançando ao mérito, consigno inicialmente que embora a decisão de pronúncia deva ser equilibrada, para não usurpar possível competência do Conselho de Sentença, o juiz não está desobrigado de enfrentar os pontos sensíveis suscitados pelas partes (art. 93, IX, da CF), em especial quando envolve questões delicadas do ponto de vista técnico-jurídico, como é a discussão relativa ao dolo eventual.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que “os crimes de trânsito, em regra, culposos, impõe-se a indicação de elementos concretos que evidenciem a assunção do risco de produzir o resultado, o dolo eventual” (AgRg no REsp n. 1.041.830/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015) e embora seja “certo que, na fase do iudicium accusationis, não se admite longas incursões sobre o mérito da acusação, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri. Entretanto,
não se pode transferir para a Corte Popular, utilizando-se do brocardo in dubio pro societate, o juízo técnico a respeito da adequação do dolo eventual
e da culpa consciente, nas hipóteses de homicídio praticado na direção de veículo automotor, ante as dificuldades óbvias de compreensão desses institutos” (REsp n. 1.327.087/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/9/2013).

Sendo assim, no caso em análise a
materialidade dos fatos está demonstrada
de forma inconteste por meio dos Boletins de Ocorrência n. 2018.395420 (id 40448441 - Págs. 35/37), n. 2018.395454 (id 40448441 - Págs. 57/62) e n. 2018.400926 (id 40448441 - Págs. 65/66), Atestados de óbitos (id 40448441 - Págs. 74 e 83), Laudos de Necrópsias n. 1.1.01.2019-000911-01 (id 40448441 - Págs. 115/142) e n. 1.1.01.2018.017681-01 (id 40448441 - Págs. 115/246), Laudo de Lesões Corporais n. 1.1.02.2019.005749-01 (id 40448442 - Págs. 150/156), Laudo Pericial de Acidente n. 2.07.2018.016385-01 (id 40448442 - Págs. 33/147), Laudo Pericial n. 2.12.2019.34966-01 (id 40448442 - Págs. 168/210 e id 40448443 - Págs. 3/19), além dos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial e em juízo.

Também não há dúvidas de que o veículo conduzido pela acusada Rafaela Screnci da Costa Ribeiro esteve envolvido no episódio que resultou na morte das vítimas Mylena de Lacerda Inocêncio e Ramon Alcides Viveiros e nas lesões corporais sofridas por Hya Giroto Santos.

Toda a dinâmica factual está descrita na denúncia apresentada pelo Ministério Público, a qual narra que “a denunciada Rafaela Screncio da Costa Ribeiro, no dia 23 de dezembro de 2018, por volta de 05 horas e 046 minutos, na Av. Isaac Povoas, nesta cidade e comarca, conduzindo o veículo, tipo caminhonete Renault Oroch, cor preta, placas QCQ 8012, no sentido bairro-centro, nas proximidades da Valey Pub, atropelou Mylena de Lacerda Inocencio, Ramon Alcides Viveiros e Hya Giroto Santos, causando a morte das duas primeiras vítimas e gravíssimas lesões corporais nesta última”.

Na versão acusatória, a acusada teria assumido o risco de produzir o resultado morte, agindo, portanto, com animus necandi, porque além de ter ingerido bebida alcóolica, imprimia velocidade excessiva em seu veículo e teria sido indiferente com os resultados, por não deter a marcha do veículo após o atropelamento, passando com as rodas traseiras sobre os corpos de duas das vítimas.

Em memoriais finais, tanto o Ministério Público, como os assistentes de acusação vão além: afirmam que a indiferença com o resultado, a evidenciar o dolo das condutas, também seria extraível da tentativa de fuga da acusada do local do acidente.

No que se refere à
embriaguez da acusada
, sobejam provas nos autos de que ela havia ingerido bebidas alcóolicas e, em consequência disso, poderia estar com a sua capacidade psicomotora alterada.

Acerca dessa circunstância fática, colhe-se os depoimentos das testemunhas Izanierson Figueiredo Pacheco, Franciele Sabino da Silva, Cleyton Lauro da Silva Cunha, David Silva de Araújo, Mogar Meirelles, Adolpho da Silva Paulo, Lindolfo Tiago Oliveira Leite e Fernandes Lopes Quadra, tanto na fase policial, como em juízo, além do Auto de Constatação de Embriaguez (id 40448441 - Pág. 34) e o Laudo Pericial n. 1.1.02.2018.017667-01, que conclui existir “evidências de ingestão de bebida alcóolica” (id 40448441 - Págs. 40/41).

Destaque-se as declarações de Izanierson Gomes Pinto (Gerente do Malcon Pub) que em juízo assim declarou:

“(...) Promotora: ah, o senhor trabalhava no Malcom?

Izanierson: trabalhava, eu era gerente lá.

Promotora: ah, o senhor que é o gerente que impediu ela de sair...

Izanierson: sou, impedi várias vezes

Promotora: ah, entendi. Então, o senhor se recorda se ela chegou na boate Malcom no início da noite, no meio da noite ou já pela madrugada?

Izanierson:
Eu não me recordo o horário que ela chegou, mas a hora que eu encontrei, então assim, eu fui, verifiquei, até bloqueei a comanda dela, mas ela não bebeu lá, ela já chegou bêbada
. (...)”

Também funcionária da Boate Malcon Pub, a senhora Francieli Sabino da Silva declarou à autoridade policial que:

“no dia dos fatos a depoente estava trabalhando na recepção do referido estabelecimento, e abiu a comanda de consumação da Sra. RAFAELA SCRENCI DA COSTA, que fez checkin às 01:34 horas; QUE na hora de abrir a comanda, ela estava com dificuldades de colocar a digital na biometria e a depoente só conseguiu abrir a comanda com o CPF de Rafaela que já era cliente da casa;
QUE RAFAELA aparentava ter ingerido bebida alcoolica quando chegou ao estabelecimento, estava alegre, com fisionomia de quem já havia ingerido bebida alcoolica
; QUE informa que o cadastro é feito muito rápido e que não conseguiu perceber outros sinais de embriaguez (...)

E, embora tenha afirmado estar sóbria, a própria acusada admitiu no seu interrogatório em juízo ter ingerido bebida alcóolica em momentos antes de assumir a direção do veículo automotor e se envolver no episódio em julgamento.

Portanto, tem-se como incontroverso que
a acusada havia ingerido bebida alcóolica
, sendo
altamente provável
que ela estivesse com a capacidade psicomotora alterada (embriagada) no instante dos fatos.

No que se refere à
velocidade
imprimida ao veículo conduzido pela acusada – cujos valores obtidos também não foram questionados pelas partes -, o órgão de perícia oficial (Politec/MT) produziu dois laudos, utilizando-se de diferentes metodologias, obtendo valores semelhantes.

O Laudo Pericial n. 2.07.2018.016385-01 (id 40448442, págs. 33/147) estimou que o veículo da acusada trafegava no instante da colisão na velocidade de
54 (cinquenta e quatro) quilômetros por hora
, admitindo-se uma variação de 4 (quatro) quilômetros por hora, de modo que
poderia estar entre 50 (cinquenta) e 58 (cinquenta e oito) quilômetros por hora
.

Já o Laudo Pericial n. 2.12.2019.34966-01 (id 40448442, págs. 167/201 e id 40448443, págs. 3/19) apontou que a velocidade do veículo no instante da colisão seria de
57 (cinquenta e sete) quilômetros
por hora, com uma possível variação de até 6 (seis) quilômetros por hora, permitindo cogitar uma variação entre
51 (cinquenta e um) a 63 (sessenta e três) quilômetros por hora
.

Em resumo, analisando conjuntamente os dois laudos periciais produzidos pela perícia oficial, é possível afirmar que a acusada
poderia estar trafegando dentro do limite da via pública
(50 km/h) ou em até 13 (treze) quilômetros) por hora para além da velocidade regulamentar.

Compreendo que, mesmo nos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri, as interpretações da prova, em contexto de incerteza, como o acima apontado, deve sempre privilegiar o acusado (in dubio pro reo). Consequentemente, compreendo que não há elementos, para além da dúvida razoável, a indicar que a acusada estivesse trafegando em excesso de velocidade.

Ainda que assim não compreendesse, eventual
excesso
de velocidade indicativo de dolo eventual somente deve ser compreendido como aquele
extraordinário
, assim compreendido como uma velocidade muito além daquela regulamentar.

Como aponta a defesa da acusada, a própria legislação brasileira adota parâmetros para considerar o excesso de velocidade como extraordinário, ao prever, v.g., escalas de tolerância para a autuação administrativa (Resolução n. 798/2020 CONTRAN) e a exclusão de determinados benefícios penais apenas nas hipóteses em que o acusado transita “em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinqüenta quilômetros por hora)” (artigo 291, § 1o, III, Código de Trânsito Brasileiro).

Em sendo assim, mesmo que a acusada tenha imprimido velocidade pouco acima daquela regulamentar, não excedendo em nenhuma hipótese admitida pelos peritos oficiais mais de 50 (cinquenta) quilômetros por hora a velocidade da via, não visualizo a
mínima probabilidade
de ter havido excesso extraordinário, a indicar ter ela assumido o risco do resultado danoso.

O excesso de velocidade não extraordinário tem sido destacado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça como elemento que afasta o dolo eventual:

...

E, ainda que somadas as circunstâncias, possível embriaguez da acusada e a impressão de velocidade pouco acima daquela regulamentada para a via pública, não destoa dos elementos caracterizadores da culpa. Em recentíssimo precedente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim decidiu:

...

Apesar disso, a acusação aponta, como circunstâncias excepcionais para além da embriaguez da acusada e do excesso de velocidade, outros dois fatores, consistentes na suposta indiferença da ré com o resultado, por ter supostamente deixado de imobilizar o veículo após a colisão (passando com as rodas traseiros por sobre o corpo de duas das vítimas) e tentar se evadir do local dos fatos.

Quanto à suposta indiferença da acusada com o resultado, por não deter a marcha do veículo após o atropelamento, passando com as rodas traseiras sobre os corpos de duas das vítimas, tenho que apesar de desastrosas tais consequências, elas decorrem do próprio atropelamento. Ou seja, o arremesso de uma vítima ou o fato de as rodas do veículo passar sobre o corpo da vítima, apesar de doloroso, é comum nos episódios de trânsito, não revelando uma possível indiferença da condutora com as vítimas.

Aliás, não se pode nem mesmo afirmar que as vítimas somente foram arremessadas ou as rodas do veículo passaram sobre seus corpos porque não houve a imediata imobilização e que essa interrupção abrupta era materialmente possível.

A análise dos vídeos do local dos fatos pela perícia oficial aponta que
o atropelamento teria ocorrido em frações de segundos, sendo que durante o processo de colisão a acusada teria acionado o sistema de freios de seu veículo
:

“(...)

Às 05 horas 04 minutos 48 segundos
, a
Pessoa 1, a Pessoa 2 e a Pessoa 3
estavam paradas sobre a faixa da esquerda. (...)
Às 05 horas 04 minutos 49 segundos
, o
Veículo 4
que se deslocava no sentido de tráfego da Rua Castelo Branco para a Avenida São Sebastião, pela faixa da esquerda da avenida,
colidiu contra a Pessoa 1 e a Pessoa 2
, que permaneciam juntas entre si e paradas de pé sobre a mesma faixa. A
Pessoa 3
parada sobre a faixa da esquerda, poucos metros além da posição das permaneceu
Pessoas 1 e 2
. (...)
Em um intervalo de tempo menor que 01 segundo, o Veículo 4 colidiu também contra a Pessoa 3
, enquanto estava em processo de colisão com a Pessoa 1 e a Pessoa 2 (Figura n.° 65). (...)
Às 05 horas 04 minutos 50 segundos, enquanto o Veículo 4 se encontrava em processo de colisão com as Pessoas 1, 2 e 3, suas luzes posteriores passaram a emitir um brilho mais intenso, demonstrando, muito provavelmente, que seu condutor acionou o sistema de freio
(Figura n.° 66). (...)” (id 40448442, págs. 83/88).

Não há elementos mínimos que apontem para a existência de descaso da acusada, pelo simples fato de não ter conseguido imobilizar de imediato o veículo logo após a primeira colisão, como pretende ver reconhecida a acusação, desprezando o tempo de reação humana e aquele necessário à imobilização do veículo após o acionamento do sistema de freios.

Por fim, em memoriais finais se sustenta também que a acusada demonstrou indiferença ao resultado, a evidenciar o dolo das condutas, por ter tentado se evadir do local do acidente.

Nesse ponto, assiste razão à defesa ao afirmar que essa circunstância não pode ser valorada na presente sentença por não ter sido descrita na denúncia, tampouco foi objeto de tempestivo aditamento pelo Ministério Público.

Para Gustavo Badaró, “a imputação é a afirmação do fato que se atribui ao sujeito, a afirmação de um tipo penal e a afirmação da conformidade do fato com o tipo penal.
Em síntese, trata-se da afirmação de três elementos: o fato, a norma e a adequação ou subsunção do fato à norma
. Seu conteúdo, pois, só pode ser atribuição do fato concreto que se enquadra em um tipo penal. “a imputação é a afirmação do fato que se atribui ao sujeito, a afirmação de um tipo penal e a afirmação da conformidade do fato com o tipo penal. Em síntese, tratase da afirmação de três elementos: o fato, a norma e a adequação ou subsunção do fato à norma. Seu conteúdo, pois, só pode ser atribuição do fato concreto que se enquadra em um tipo penal. (...)Se o processo serve para verificação da imputação, a sentença, como momento máximo de conclusão do processo, deve confirmar ou refutar a imputação. Assim,
a sentença não pode fundar-se ou ter em consideração algo diverso, ou que não faça parte da imputação
” (Correlação entre acusação e sentença. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 76/77).

Por se tratar de circunstância essencial à caracterização do elemento volitivo, a acusação não poderia ter deixado de descrevêla, a fim de que se permitisse o adequado exercício do direito de defesa pela acusada e, nesse instante, a sua valoração pelo Estado-juiz. A valoração de eventual fuga, na análise do elemento volitivo, consubstanciaria em afronta ao princípio da correlação e, consequentemente, ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.

Mesmo que estivesse descrita na denúncia, a suposta tentativa de fuga não foi adequadamente provada na instrução processual.

A testemunha Adolpho da Silva Paulo - primeira pessoa que teve contato com a acusada após o atropelamento - relatou que somente após a acusada parar seu carro que outro veículo atravessou sua frente:

“(...)

Defesa: Quando ela vem descendo ali, ela vem em velocidade ou já vem parando?

Adolpho: Ela já vem parando já. Ela já vem parando.

(...).

Advogado: Depois que ela para que vem um carro e atravessa sua frente, é isso?

Adolpho: Isso. Para impedir ela de sair, mas até então ela tinha falado: eu não vou sair, eu não vou sair. Até então a outra pessoa que era o rapaz, até então ele não tinha saído do carro ainda né. Aí ela falou assim: não pode ficar tranquilo que eu não vou fugir não. Eu só quero saber o que foi que aconteceu. Então no presente momento no qual ela para o carro, ela ali mesmo ali ela já fala: não eu não correr eu não vou fazer nada. Eu só preciso saber o que foi que aconteceu (...).

Defesa: Ela para o carro dizendo que pode ficar tranquilo que ela não iria fugir?

Adolpho: Até então ela já tinha até desligado o carro (...) desligou o carro eu ajudei ela a abrir a porta, ela desceu do carro, a chave parece eu acho que ficou no contato, o carro ficou no meio da rua, até a perícia chegar o carro dela ficou lá.

Defesa: Em que momento que ela fala: pode ficar tranquila que eu não vou fugir?

Adolpho: Foi no momento no qual ela parou. É que ela falou assim: que foi que aconteceu? Eu falei: moça eu também não sei. Aí foi onde que um carro fechou. Aí ela falou: não pode ficar tranquilo que eu não vou fugir não. Eu só preciso saber o que foi que aconteceu. Nesse presente momento ela foi lá e desligou o carro (...)”.

De forma contraditória, a testemunha Mogar Meirelles declarou ter interceptado a acusada, mas as imagens analisadas pelos peritos oficiais, como já destacado, indicaram o movimento de frenagem da acusada ainda durante o processo de atropelamento.

Além disso, o veículo da acusada, mesmo avariado, tinha condições de trafegabilidade (“O Veículo OROCH tinha condições de se deslocar normalmente no momento dos exames” – id 40448442 - Pág. 70), conforme atestaram os peritos oficiais, a indicar uma imobilização voluntária, somada à confirmação das testemunhas de que, ao parar, a acusada teria afirmado que “não deixaria ninguém para trás”, apesar de ter sido induzida a deixar o local.

Por outro lado, apesar de não se cogitar em compensação de culpa no âmbito penal, ao se analisar a existência de possíveis circunstâncias extraordinárias, não se pode ignorar a contribuição das próprias vítimas, em especial por terem desenvolvido comportamentos alheios às regras de trânsito e ao princípio da confiança, os quais foram destacados pela perícia oficial ao apontar as possíveis causas do atropelamento:

“(...)

No item 6.4.2 foi demonstrado que,
se as Pessoas 1, 2 e 3 tivessem realizado a travessia da pista da avenida em direção perpendicular ao seu traçado e de maneira contínua, sem interrupções, elas concluíram a travessia antes da chegada do Veículo OROCH ao Sítio de Atropelamento
, e consequentemente, o acidente de trânsito não ocorreria.” (id 40448442 - Pág. 147)

Portanto, analisando as provas produzidas no inquérito policial e em juízo, compreendo não haver circunstâncias anormais que, minimamente, indiquem a hipótese de a acusada ter assumido o risco de produzir o resultado danoso, não ultrapassando os fatos, apesar de trágicos, à ordinária hipótese de delitos culposos.

Todas as circunstâncias apontadas na denúncia e apuradas na instrução processual estão adequadamente contempladas nas normas dos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, os quais assim dispõem:

...

Observo, ainda, que os fatos em apuração ocorreram na vigência da Lei n. 13.546/2017, de sorte que as penas atualmente estabelecidas para os fatos descritos na denúncia sofreram considerável elevação pelo legislador ordinário, o que também indica a opção inequívoca do Poder Legislativo pela adequação de fatos dessa natureza à figura culposa,
com o especial recrudescimento das penas quando se constatar a embriaguez dos condutores de veículo automotor
.

Assim, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, concluo não se tratar os fatos descritos na denúncia de delitos dolosos contra a vida, mas de condutas culposas capituladas nos artigos 302 e 303 do Código de Processo Penal, sendo hipótese de desclassificação e remessa dos autos ao Juízo competente.

Por outro lado, diante da desclassificação das condutas, não compete a este Juízo deliberar sobre eventual inexistência de nexo de causalidade entre os resultados e as imputações atribuídas à acusada, pois os fatos em toda a sua extensão deverão ser apreciados pelo juízo competente
. Neste sentido:

...

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, com fundamento no artigo 419 do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO as imputações atribuídas à acusada RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO para os tipos penais descritos nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, determinando a remessa do feito ao Juízo competente...” (id. 168825390).

A defesa da apelada opôs perante a autoridade judicial embargos de declaração argumentando, em resumo, que há omissão na sentença embargada porque deveria ter sido previamente analisada a tese de ausência de nexo de causalidade entre a conduta imputada acusada e os resultados tidos por ilícitos, assim como porque não houve a reanálise das medidas cautelares outrora impostas.

A autoridade judicial acolheu os embargos de declaração, para absolveu sumariamente a acusada, nos seguintes termos:

“Os embargos de declaração são tempestivos, razão por que deles conheço e passo a examiná-los.

A embargante RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO argumentou, em apertada síntese, que “sustentou, dentre outras teses, a inexistência de nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita atribuída à acusada e o resultado teoricamente típico, pois apesar de o Ministério Público desde a propositura da ação penal ter se preocupado apenas em tentar demonstrar que a acusada teria, em tese, ingerido bebida alcoólica e conduzido veículo automotor com excesso de velocidade, se ignorou que esses elementos não foram as causas do sinistro”.

Insiste que “o direito penal brasileiro não admite responsabilidade objetiva, de modo que a vinculação de um acusado a um tipo penal se dá mediante a comprovação do nexo causal entre a conduta proibida e o resultado danoso ao bem jurídico protegido” e “antes de se analisar se a acusada estaria embriagada e conduzindo veículo em excesso de velocidade, a sentença agora embargada deveria ter analisado se estes fatores seriam a causa do acidente que resultou na morte de duas vítimas e nas lesões corporais sofridas pela terceira”.

Reconheço que, de fato, a sentença incorreu em omissão
, por ter se concentrado na análise do elemento subjetivo do tipo ( dolo ou culpa ), sem antes ter examinado se estavam presentes os demais elementos que integram o tipo penal ( fato típico e antijurídico ), especialmente diante da alegação de que não haveria nexo causal entre a conduta da acusada e os resultados lhe atribuídos.

É preciso verificar se a conduta tida por proibida imputada à acusada ( dirigir sob efeito de álcool e em excesso de velocidade ) teve influência direta no resultado naturalístico lhe imputado ( mortes e lesões corporais das vítimas ).

Não se pode ignorar a possibilidade de que, apesar da acusada ter desenvolvido um comportamento em tese proibido, o resultado não ter decorrido dessa violação às normas de trânsito, ou seja, independentemente da infração às normas de trânsito, se tenha outra causa independente como diretamente vinculada aos resultados danosos ocorridos (mortes e lesões corporais).

Nessa hipótese teórica, por não ser possível responsabilização penal objetiva em direito penal, a acusada responderia apenas pelas normas de trânsito violadas ( infração administrativa ) e eventuais tipos penais correspondentes ( embriaguez ao volante e/ou direção perigosa ), não podendo lhe ser imputada os resultados materiais que não tenha vinculação direta com a conduta proibida.

Isso significa dizer, que embora alguém possa estar extremamente embriagado, por exemplo, não se pode lhe atribuir automaticamente um resultado material ( morte ou lesões corporais ), se restar demonstrado que a causa de um resultado material ( morte, lesões ou danos materiais ) decorre de um comportamento da vítima, seja por ter entrado de surpresa numa determinada via ou avançado uma preferencial, causando, com esse comportamento, o resultado danoso e violando o princípio da confiança.

Em alguns casos, muito difundidos na doutrina, a vítima empresta contribuição essencial para a produção do resultado lesivo por ela mesma sofrido, e não se pode atribuir responsabilidade a terceiros. É o que ocorre quando a vítima inesperadamente lança na frente da composição férrea ou de automóvel. Os casos em que a própria vítima se coloca em situação de perigo, a princípio, não trazem responsabilidade a terceiros. No entanto, quando o terceiro cria a situação de risco que vem a lesionar a vítima, há responsabilidade penal para ele. (ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Direito penal: parte geral. 3. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 258).

Não se trata de compensação de culpas ( vedado no âmbito penal ), mas de simples análise do comportamento dos agentes envolvidos, a fim de se estabelecer uma relação de causa-efeito entre a conduta e o resultado.

No caso dos autos, revisitando as provas produzidas, especialmente as
periciais
, a fim de verificar a relação de causalidade, estou convicto de que o resultado trágico decorreu do comportamento proibido das vítimas.

O
Laudo Pericial n.o 2.07.2018.016385-01
, a partir da análise de vídeos coletados nas imediações do atropelamento, descreve toda a dinâmica fática. Consoante o laudo pericial, as vítimas foram atingidas na faixa mais à esquerda, diga-se, de um total de três, sendo que a velocidade estimada no instante da colisão foi quantificada no valor de 54km/h,
com variação para mais ou menos de até 4km/h
.

Como é cediço, a faixa mais à esquerda é justamente aquela destinada aos veículos que trafegam em maior velocidade (art. 29, IV, CTB), sendo natural que a acusada tenha optado por utilizá-la, desde que respeitados os limites da via.

E, como reconheci na sentença embargada, considerando os dois laudos periciais produzidos em relação à velocidade, era possível compreender que acusada estivesse dentro da velocidade regulamentar ou imprimindo um excesso não extraordinário, sendo que a dúvida sempre deve ser interpretada em benefício do acusado.

Os peritos oficiais também concluíram, ao analisarem o tempo de reação de uma pessoa comum e a visibilidade, que “o condutor do Veículo OROCH tinha condições de evitar o atropelamento, reagindo de maneira a imobilizar seu veículo, antes de colidir com as Pessoas 1 e 2, que se encontravam paradas sobre a faixa da esquerda da avenida, na área definida como Sitio de Atropelamento”.

Essa conclusão é contestada pela defesa técnica, notadamente por meio do parecer elaborado pelo assistente técnico indicado, sob a alegação de que haveria obstáculos móveis/dinâmicos à visibilidade - luzes de outros veículos.

Apesar da divergência de interpretações dessa circunstância entre os peritos oficiais e o assistente técnico – existência ou não de obstáculos à visibilidade – estou convicto de que o fato da acusada ter, teoricamente, possibilidade de visualizar com a antecedência prévia as vítimas na via não autoriza a conclusão de que houve culpa ou dolo na falta de imobilização do veículo.

É possível que um condutor visualize com antecedência razoável um pedestre atravessando a via pública e, mesmo ciente dessa circunstância, mantenha a marcha do seu veículo, acreditando que o transeunte concluirá a travessia antes da sua passagem. São percepções automáticas realizadas por todo condutor, obviamente com possibilidade de erro.

Nisso é necessário ponderar se houve um erro de percepção do condutor ( quanto à possibilidade de travessia dos pedestres antes de sua chegada ) ou uma violação ao princípio da confiança, com o desempenho de comportamento inesperado por estes.

E, nesse aspecto, o Laudo Pericial n. 2.07.2018.016385-01 aborda, como causas do atropelamento, o
fator humano
, fazendo as seguintes ponderações:

(...)
6.4.2. Fator Humano: Pessoas 1, 2 e 3

Nos registros dos Vídeos 1 e 2 foi constatado que as Pessoas 1, 2 e 3 iniciaram a travessia em direção perpendicular à pista da avenida, no sentido da margem direita para a esquerda, mas em dado momento,
no meio da travessia, chegaram a repousar, a andar no sentido contrário e a se movimentar de maneira característica a prática de dança
.

Assim sendo, a análise da contribuição do fator humano das Pessoas 1, 2 e 3 na ocorrência do evento consiste em avaliar o seguinte questionamento:
"Se as Pessoas 1, 2 e 3 tivessem realizado a travessia da pista em direção perpendicular ao alinhamento da avenida, em movimentação continua, durante todo trajeto, o Veículo OROCH teria as atingido? Ou seja, o atropelamento ocorreria?"
.

Para responder o questionamento, primeiramente, devese saber a distância total a ser atravessada, valor que depende das dimensões da pista. Considerando o início da dinâmica do evento (item 6.2) com a movimentação das Pessoas 1, 2 e 3 da faixa de ônibus para a faixa da direita, a
distância total de travessia (dtotal-tr)
da pista da avenida é de 9,00 m. Vale ressaltar que, no início da dinâmica, havia uma aglomeração de pessoas e veículos parados sobre a faixa de ônibus, em frente ao estabelecimento Valley Pub, o que impedia a circulação e bloqueava a visibilidade na referida faixa, por este motivo, a travessia das Pessoas 1, 2 e 3 foi considerada como iniciada na região de divisa da faixa de ônibus com a faixa da direita. O final da travessia ocorre quando a faixa esquerda é livrada, com as pessoas adentrando a faixa de estacionamento (Figura n.o 108).

(suprimida a imagem)

É necessário saber também a
velocidade média de travessia (Vmed-tr)
das Pessoas 1, 2 e 3. Para tanto, utilizou-se a leitura do tempo do registro do Vídeo 1, juntamente com o valor das larguras das faixas que foram medidas no levantamento do Local 1.

No registro do Vídeo 1, a Pessoa 1 deu início a travessia da pista, sendo seguida pelas Pessoas 2 e 3, partindo da linha de divisa da faixa de ônibus com a faixa da direita, às 05 horas 04 minutos e 29 segundos. As Pessoas 1, 2 e 3 realizaram a travessia em direção quase perpendicular ao traçado da avenida, no sentido da margem direita para a margem esquerda, até às 05 horas 04 minutos e 37 segundos, quando a Pessoa 3 parou sobre a pista, e o ritmo e a maneira como a travessia estava sendo realizada foram alterados, portanto, o referido intervalo de tempo foi considerado para o cálculo da velocidade de travessia das pessoas.

Assim, o
tempo de travessia
(ttr) foi de no máximo 8 segundos, sendo coerente adotar o intervalo de valores de 7,5 s + 0,5 s, pois no registro do Vídeo 1 os segundos são representados por números inteiros.

A
distância de travessia
(dtr), aquela percorrida pelas pessoas sobre a pista no intervalo do tempo de travessia, foi de 4,50 m com erro máximo de + 0,38 m, valor este obtido, tomando como referência a posição da Pessoa 1, que às 05 horas 04 minutos e 37 segundos do registro do Vídeo 1, estava posicionada sobre o eixo da sinalização horizontal de trânsito do tipo seta direcional da faixa do centro (vide Figura n.° 55). Pela equação abaixo, tem-se a velocidade média de travessia das Pessoas 1, 2 e 3:

(equação suprimida)

Conhecendo a distância total de travessia e a velocidade média de travessia das Pessoas 1, 2 e 3, calcula-se o
tempo total de travessia (ttotal-t)
, ou seja, o tempo decorrido, desde o momento que as Pessoas 1, 2 e 3 iniciariam a travessia até o momento em que alcançariam a faixa de estacionamento, caso tivessem atravessado em direção perpendicular a pista da avenida e em um movimento continuo.

(equação suprimida)

Os cálculos demonstraram que
as Pessoas 1, 2 e 3 levariam um total de 15,35 segundos + 2,30 segundos (no mínimo 13,05 segundos e no máximo 17,65 segundos) para completar a travessia da Avenida Isaac Póvoas, caso a fizessem em direção perpendicular ao traçado da pista e de maneira contínua, sem interrupções
.

Analisando, novamente o registro do Vídeo 1, constata-se que o tempo decorrido desde o momento que as Pessoas 1, 2 e 3 iniciaram a travessia da pista, às 05 horas 04 minutos e 29 segundos, até o momento que as Pessoas 1 e 2 foram colididas pelo Veículo OROCH, decorreu-se um total de no máximo 20 segundos, sendo coerente adotar o intervalo de valores de 19,5 segundos +- 0,5 segundos (mínimo de mínimo de 19 segundos e máximo de 20 segundos), pois nos registros dos vídeos os segundos são representados por números inteiros.

Confrontando-se: o intervalo de tempo de 15,35 segundos + 2,30 segundos que as Pessoas 1, 2 e 3 levariam para atravessar a pista se deslocassem em direção perpendicular ao traçado e de maneira contínua, sem interrupções; com o intervalo de tempo de 19,5 segundos + 0,5 segundos decorridos desde o momento que as Pessoas 1, 2 e 3 iniciaram a travessia da pista até o momento que as Pessoas 1 e 2 foram atingidas pelo Veículo OROCH; constata-se uma defasagem de 4,15 segundos + 1,80 segundos (mínimo de 2,35 segundos e máximo de 5,95 segundos),
tempo este que o Veículo OROCH chegaria ao Sítio de atropelamento após a conclusão da travessia da pista pelas Pessoas 1, 2 e 3
.

Em outras palavras, considerando: a) defasagem de tempo de 4,15 segundos + 1,80 segundos; b) a velocidade calculada para o Veículo de OROCH de 54 km/h + 4 km/h; constata-se que o Veículo OROCH se encontraria a 64,25 m + 31,61 m (sendo o mínimo de 32,64 m e máximo de 95,86 m) aquém do Sítio de Atropelamento, quando as Pessoas 1, 2 e 3 tivessem concluído a travessia da pista, caso a fizesse da maneira proposta neste item (Figura n.° 109).

(suprimida imagem)

Diante de todo exposto neste item,
conclui-se
que:
se as Pessoas 1, 2e 3 tivessem realizado a travessia da pista da Avenida Isaac Póvoas em direção perpendicular ao seu traçado e de maneira continua, sem interrupções, o Veículo OROCH não teria as alcançado sobre a faixa da esquerda no Sitio de Atropelamento, e consequentemente, o atropelamento não ocorreria
.

Um último aspecto a ser avaliado neste item é
a respeito do módulo da velocidade média com a qual as Pessoas 1, 2 e 3 realizaram a travessia (0,60 m/s + 0,09 m/s), considera baixa se comparada a valores de tabelas montadas com base em estudos estatísticos, cujos valores são discriminados de acordo com a faixa etária da pessoa que realizou a travessia
. Os valores variam de 1,47 m/s para pessoas com idades acima de 65 anos até 2,42 m/s para pessoas de no mínimo 5 anos de idade (Fontes: Almeida L.L. Manual de Perícias em Acidente de Trânsito. Campinas-SP: Editora Millennium, 2011 e Aragão R.F. Acidentes de Trânsito — análise pericial, Editora Millennium, Campinas/SP, 5' edição).
O baixo módulo da velocidade média de travessia demonstra que esta não foi realizada de maneira breve
.

Tenho como incontroverso que
a forma em que as vítimas

Mylena de Lacerda Inocêncio, Ramon Alcides Viveiros e Hya Giroto Santos
se propuseram a atravessar a Avenida Isaac Póvoas
, classificada pelos peritos oficiais como “via coletadora” ( CTB, Art. 60, inc. I, alínea “c” ), cujas características se destacam por ser “aquela destinada a
coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais
, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade” ( CTB, Anexo I, dos Conceitos e Definições ), importou em violação ao
princípio da confiança
,
sendo a causa atribuível ao atropelamento
.

O laudo pericial é taxativo ao afirmar que “se as Pessoas 1, 2 e 3 tivessem realizado a travessia da pista da Avenida Isaac Póvoas em direção perpendicular ao seu traçado e de maneira contínua, sem interrupções,
o Veículo OROCH não teria as alcançado
sobre a faixa da esquerda, no Sitio de Atropelamento, e consequentemente, o atropelamento não ocorreria”.

Ainda nas considerações finais, se destacou que, dadas as características fisiológicas das vítimas ( idade ), a literatura de referência permite afirmar que
“o baixo módulo da velocidade média de travessia demonstra que esta não foi realizada de maneira breve”
.

Por mais trágicos e chocantes que tenham sido os fatos, é inconcebível imaginar que, três jovens, com perfeitas condições de saúde, tenham se proposto a realizarem uma travessia de uma via colateral, ignorando os veículos que nela trafegavam,
parando, recuando, dançando sobre a pista de rolamento, sem se importar com as próprias integridades físicas
.

Aliás, a total falta de responsabilidade das vítimas ao atravessarem a via pública talvez decorra do
estado de embriaguez
constatado em relação à Mylena de Lacerda Inocêncio (10,08dg/l - Laudo Pericial n. 3.15.2019.51213-01, págs. 92-95) e/ou do consumo de bebida alcoólica pelos demais (id 40448442, pág. 16-17; e id 40448441, págs. 99- 101)
.

As vítimas, notoriamente, assumiram um risco proibido na utilização da via pública, violando completamento o princípio da confiança que deve ser observado entre os seus usuários
. O condutor de veículo automotor tem o direito de esperar que os outros condutores e os pedestres se atenham às regras de trânsito e às cautelas que de todos são exigidos no convívio social.

Logo, se o pedestre, como no caso dos autos, deixa de observar as regras normais para o adequado uso de uma via pública,
somente a ele é imputável o resultado danoso
, quando o condutor de veículo não consegue evitar um resultado trágico, oriundo daquele comportamento proibido e não esperável/imprevisível.

O Código de Trânsito Brasileiro contém uma série de regras para que os pedestres utilizem as vias públicas, especialmente para a travessia, as quais estão dispostas nos artigos 69 e 70 e foram completamente ignoradas, pois
as vítimas atravessaram a via colateral fora da faixa de pedestre - embora existisse uma há poucos metros - de forma inconstante e prolongada ( avançando, recuando e dançando ), sem se certificarem que poderiam atravessar em segurança e não interromperiam o trânsito de veículos
.

É preciso que se diga e reitere:
O pedestre, em regra, possui preferência no trânsito. Mas em se tratando de travessia fora das faixas a ele destinada, por expressa disposição legal (art. 69, III, CTB), compete ao pedestre se assegurar que poderá atravessar em segurança e sem interromper o trânsito dos veículos.

Disso não destoa a jurisprudência:

...

Nessa conjuntura, embora a acusada possa ter cometido conduta contrária ao direito (ao dirigir o seu veículo sob a influência de álcool e/ou com algum excesso de velocidade), compreendo que o atropelamento não decorre desse comportamento ilícito, mas é atribuível exclusivamente às vítimas, conforme explorado acima,
notadamente a partir da avaliação das conclusões técnicas contidas no Laudo Pericial n. 2.07.2018.016385-01, conjugadas com as regras contidas nos artigo 69 e 70 do Código de Trânsito e associado ao princípio da confiança
.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES,
acolho
os EDcl, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
absolver sumariamente
a acusada
RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO

das imputações constantes na denúncia
, com fundamento no art. 415, inc. III, do CPP, sem prejuízo de que o Ministério Público ajuíze nova ação penal, por eventuais crimes de trânsito ( embriaguez e/ou direção perigosa ).

Com a absolvição sumária da acusada,
ficam revogadas
as medidas cautelares outrora decretadas, sendo autorizado o levantamento dos valores recolhidos a título de fiança.

Outrossim, ante a modificação da natureza da decisão terminativa nestes embargos de declaração,
declaro prejudicados
os recursos em sentido estrito anteriormente protocolados, sem prejuízo de eventuais recursos que venham a ser interpostos em face dessa decisão...” (id. 168825455).

Frisa-se que a possibilidade de acolhimento dos embargos por omissão quando o juiz não tenha se pronunciado sobre questão que deveria decidir, sendo o efeito modificativo surgir como consequência lógica do suprimento da omissão. Contudo, ao desclassificar a imputação, pronunciou-se quanto ao pedido de absolvição formulado pela defesa, ou seja, o juízo manifestou expressamente quanto ao pedido, não o acolhendo por ter-se considerado incompetente para a matéria, visto que, remetido o processo a novo juízo.

Noutro ponto, destaca-se do conjunto probatório de que a acusada passara a noite anterior na Boate Malcon, onde já chegou embriagada, com dificuldades para passar sua digital em controle na entrada daquele ambiente, e de lá, já por volta das 05:30 horas, daquele dia 23 de dezembro de 2018, após muita insistência com a gerente da boate, Izianerson Figueiredo Pacheco, que tomara as chaves do seu carro para que não dirigisse naquele estado de embriaguez, acabou assumindo o volante de seu veículo e saiu “cantando os pneus”, consoante depoimento do gerente em juízo:

[...] ela chegou bêbada, bebeu de três a seis cervejas lá no Malcon. Eu coloquei a segurança para acompanhá-la porque ela estava mal, até com mal cheiro; ela fez cocô na calça. Eu dei a ela duas águas tônica, levei pro fundo... Tomei a chave dela e depois lhe entreguei. Quando ela saiu com o carro foi uma arrancadona, patinou os pneus.

A caixa daquela boate, Franciele Sabino da Silva, confirmou:

[...] que viu a ré chegar; que a comanda é aberta na hora que chega; ela estava com dificuldade de colocar a digital; acredita que ela estava embriagada, pelo estado que estava; que todo mundo que estava lá não queria que ela saísse, acredito que é porque estava embriagada; que ficou sabendo que Zidane reteve as chaves do carro dela...

A acusada e seus amigos Jeronimo Bazarque Pereira e Luiz Armando Rodrigues Vitório admitiram em juízo que na tarde/ noite do dia 22.12.2018 estiveram em um churrasco e de lá seguiram para a referida boate. A acusada dirigia o próprio carro.

Ao deixar a Boate Malcon, no caminho, a acusada ultrapassou o veículo de Ingrid Cavalcante, Tenente Bombeiro da Polícia Militar, que em juízo disse que a velocidade do veículo lhe chamou a atenção. Ao chegar ao local dos fatos constatou o atropelamento e ajudou a prestar socorro às vítimas.

A testemunha Mogar Meirelles afirmou em juízo que saía do estacionamento nas proximidades do local dos fatos quando viu o veículo conduzido pela acusada passar em alta velocidade, esperou que ele parasse e ingressou na via, presenciando quando o veículo atropelou as vítimas na última faixa da esquerda e fugiu do local. Disse ter perseguido o veículo e o interceptado, colocando seu carro à frente, obrigando-o a parar:

Eu estava no estacionamento, na saída do estacionamento, estava vindo essa Oroch rápido, a hora que passou eu vi o atropelamento... espalhou um monte de gente e a camionete não parou... que a velocidade era excessiva para o local, porque foi o único carro que passou naquela velocidade. Isso é o que me chamou a atenção. Que a ré vinha na segunda faixa e passou para a faixa da esquerda. Que interceptou o carro da ré a uns 70 metros do local abaixo do semáforo.

O estado de embriaguez da apelada foi constatado pelos policiais civis Cleyton Lauro da Silva Cunha e David Silva Araújo, que atenderam a ocorrência no local dos fatos e relataram os visíveis sinais característicos, no Auto de Constatação, com cumprimento à Resolução 432 do CONTRAN, ou seja, olhos vermelhos, vestimentas em desordem, odor de álcool no hálito, arrogância, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

O laudo médico-pericial aponta que a acusada apresentava evidências de ingestão alcoólica e todas as testemunhas que tiveram contato com ela logo após os fatos relataram em juízo seu deplorável estado de embriaguez.

Ainda a própria apelada admitiu em seu interrogatório que foi à Boate Malcon dirigindo seu carro e ter bebido lá algumas garrafas long neck de cervejas, mas disse que permaneceu sóbria durante todo o tempo e que não fez o teste do bafômetro e nem autorizou a coleta de sangue porque
“havia bebido dentro do limite de álcool permitido”
.

Por outro lado, a velocidade do veículo conduzido pela apelada ficou comprovado em 02 (dois) laudos periciais de exame do local dos fatos, o primeiro, apontando velocidade média de
54Km/h
(Laudo no. 2.07.2018.016385-01); o segundo, apontando velocidade média em
57Km/h
(Laudo no. 2.12.2019.34966-01), enquanto a velocidade máxima permitida para o local é de 50 Km.

Ademais, as testemunhas inquiridas em juízo asseguraram que o veículo da acusada estava em alta velocidade e, conforme esclareceu o perito em juízo, é possível que a velocidade real fosse superior à atestada nos laudos periciais, já que se basearam na projeção do corpo de apenas uma vítima, Ramon, lançada lateralmente e que pode ter colidido com um veículo que estava estacionado.

Consta da perícia que as vítimas foram lançadas a 14, 20 e 30 metros de distância.

Neste contexto, não só a embriaguez e o excesso de velocidade ficaram comprovados. Também a manobra de evasão realizada pela ré, ao fazer transposição da faixa do centro para a última da esquerda, para desvencilhar-se de veículo que se achava em baixa velocidade à sua frente.

A própria acusada declarou em juízo:
“[...] estava na pista da direita e quando via aglomeração de carros, praticamente parados, comecei a desviar para a faixa da esquerda”
.

Ainda, a perícia comprovou, com exame do local dos fatos, que a acusada tinha plenas possibilidades de visualizar as vítimas, com bastante antecedência, e de frear o veículo antes de atingi-las; se tivesse evitado a colisão com as pessoas “1” e “2”, também evitaria a colisão com a pessoa “3”, que estava a poucos metros de distância, todos na última faixa da esquerda da pista, para onde a apelada desviou o veículo, culminando com o atropelamento.

Por outro lado, eximir a apelada da conduta de dirigir o veículo acima do limite de velocidade e em estado de embriaguez, reputando que as vítimas assumiram um risco proibido na utilização da via pública, viola o próprio sistema pena, que não comporta concorrência de culpa.

Como de sabença elementar, só a culpa exclusiva da vítima tem a virtude de excluir o nexo de causalidade, isto é, só se pode falar de culpa exclusiva quando esta for a única causadora do evento. E a sentença não foi capaz de apontar, de um lado, que as próprias vítimas produziram o atropelamento e, de outro lado, que a acusada não concorreu, de qualquer modo, para o atropelamento.

Nesse ponto, acresça-se que não há compensação de culpas na esfera penal. Reforçando esse entendimento, colaciono o seguinte julgado desta Corte:

“... No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP). (...)”. (N.U 0008670-38.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 07/08/2022).

Destarte, estando comprovado ter a apelada inobservado as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, juntamente com as vítimas (culpa concorrente), restando, assim, impossibilitada sua absolvição mediante o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

Quanto ao ponto, destaca-se o seguinte escólio de ementa de julgado, deste TJMT:

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado” (TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064).

No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não se admite a compensação de culpas entre o agente e a vítima. Incidência da causa de aumento pela omissão de socorro e por não possuir carteira de habilitação nos moldes do §2o, incisos I e III, art. 302 CTB”
. (TJMT - N.U 0001758-56.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos probatórios mínimos que justificam a deflagração da ação penal em face da apelada, o qual teria dirigido embriagada, com excesso de velocidade e contribuído para a ocorrência do acidente que causou a morte das vítimas e as lesões na outra vítima.

A absolvição sumária apenas seria possível se demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta do apelado, a manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou das demais situações previstas no art. 397 do CPP (STJ, RHC 81292/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.10.2017; AgRg no AREsp 1420950/PB – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexto Turma – 21.02.2020).

Em caso semelhante, julgado do TJMG:

“Havendo nos autos indícios de autoria e materialidade delitivas, e, não se constatando a existência de causa que afaste a responsabilidade penal do réu, imperativa se faz a cassação da sentença que o absolveu sumariamente com fundamento no artigo 397 do Código de Processo Penal.” (AP 0049487-34.2011.8.13.0480 – Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques – Sexta Câmara Criminal – 08.07.2015)

Ainda:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPRUDÊNCIA DECORRENTE DA EMBRIAGUEZ – REQUER PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 397 DO CPP NÃO DEMONSTRADAS – PREMISASA DO STJ E JULGADO DO TJMG - FUNÇÃO DO MP E DEVER DO JUIZ NO SISTEMA ACUSTÓRIO - ARESTO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

A absolvição sumária apenas seria possível se demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta do apelado, a manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou das demais hipóteses previstas no art. 397 do CPP (STJ, RHC 81292/DF; AgRg no AREsp 1420950/PB).

“Havendo nos autos indícios de autoria e materialidade delitivas, e, não se constatando a existência de causa que afaste a responsabilidade penal do réu, imperativa se faz a cassação da sentença que o absolveu sumariamente com fundamento no artigo 397 do Código de Processo Penal.” (TJMG, AP 0049487-34.2011.8.13.0480)

Ao juiz da causa, se concluir que o fato narrado na inicial não corresponde ao comprovado, no decorrer da instrução, deve absolver ou cotejar hipóteses de emendatio ou mutatio libelli, nesta hipótese oportunizando ao órgão ministerial que adite a denúncia (STJ, AgRg no RHC 116726/PR – Relator: Min. Ribeiro Danas – Quinta Turma – 15.04.2020).” (N.U 0003692-43.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Por fim, acerca do elemento subjetivo do tipo penal, destaca-se que a peça acusatória imputa a apelada a prática do delito de homicídio com dolo eventual, ou seja, explana o Ministério Público que embora a acusada não desejasse o resultado morte, ela assumiu o risco de produzi-lo, à medida que pudera prevê-lo e aceitou sua consumação, no momento em que teria ingerido bebida alcoólica, estando em estado de embriaguez, bem como pelo excesso de velocidade.

Sobre o assunto, pertinente consignar os ensinamentos dos doutrinadores Eugênio Pacelli e André Callegari, in verbis:

“O dolo eventual, previsto no art. 18, inciso I, parte final, do Código Penal, configura-se quando o agente prevê que o resultado possa ocorrer, entretanto não o deseja, ou seja, apenas assume o risco de produzi-lo. Deve ser afirmado o dolo eventual quando o agente prevê o resultado e continua a agir, conformando-se com o risco de que sua conduta conduza à realização do tipo legal. Basta, portanto, que o agente preste sua anuência ao resultado, que se conforme com ele, que admita sua eventual produção.

Salienta-se que, aqui, não há o direcionamento da vontade do agente à consecução do resultado ou, ainda, a convicção de que o resultado necessariamente advirá da conduta realizada. Se assim fosse, estaríamos diante de dolo direto.
No dolo eventual, a ocorrência do resultado é tomada, pelo agente, como possível decorrência de seu agir e, diante disso, o sujeito não rejeita essa possibilidade e prossegue sua conduta, não se importando com a ocorrência, ou não, do resultado
.” (PACELLI, Eugênio. Manual de Direito Penal / Eugênio Pacelli, André Callegari. – 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. Pág. 408.) – grifei.

Nota-se, nesse cenário, que existem pelo menos duas versões diferentes a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram nos óbitos das vítimas. Logo, não havendo cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, não é possível a absolvição sumária ou a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri.

Outrossim, como é cediço, mesmo a absolvição sumária e a desclassificação somente é admitida quando se está diante de provas que evidenciem de forma insofismável de culpa exclusiva da vítima e a ausência do animus necandi, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso, o que não se verifica na hipótese.

Ao revés, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta da recorrida, a dúvida quanto ao elemento psicológico da agente deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.

Nesse diapasão, já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça que “...afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício”.
(STJ, HC 472.380/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Nesse cenário, havendo nos autos elementos antagônicos e conflitantes a respeito de circunstâncias relevantes que envolvem o fato delituoso, a controvérsia acerca do elemento subjetivo da agente deve ser levada à apreciação do Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional. Por ora, para a pronúncia da recorrida, basta que o conjunto probatório indique, com razoabilidade, a possibilidade de os fatos terem ocorrido na forma narrada na peça acusatória.

Destarte, diante do contexto fático apresentado, é inarredável a submissão da acusada ao Tribunal do Júri, uma vez que incumbe ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa dos réus, elegendo entre as versões defensiva e acusatória aquela que melhor se amolda ao caso.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses apreciadas neste julgamento, foram devidamente observados e/ou infirmados, de modo que integram a fundamentação do presente voto, ficando, pois, prequestionados.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer, rejeito as
preliminares arguidas
e, no mérito,
provejo
ao recurso de apelação interposto, para
pronunciar
a apelada
Rafaela Screnci da Costa Ribeiro
, como incurso pela prática, em tese, dos delitos de 02 (dois) homicídios e 01 (uma) tentativa de homicídio, por dolo eventual (art. 121, caput
, c.c art. 18, segunda parte e art. 14, II, na forma do art. 70, todos do CP), devendo ser submetida ao Tribunal do Júri.

É como voto.
”
(id. 225137694).

O Revisor Desembargador Pedro Sakamoto esclareceu que:

“
Revisei estes autos e não tenho dúvidas em endossar o voto proferido pelo eminente relator.

Faço, porém, os seguintes acréscimos.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
, na medida em que o standard probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação.

Por outro lado, o art. 415 do CPP dispõe o seguinte:

“Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
”

Nota-se, destarte, que, para a prolação de uma sentença de absolvição sumária, o juiz sumariante deverá ter certeza da ocorrência de uma dessas hipóteses. Esse grau de convencimento por parte do magistrado se faz necessário porque, nesses casos, suprimir-se-á uma competência que, como visto, é constitucionalmente reservada aos jurados.

Na espécie, a sentença acolheu a tese da culpa exclusiva das vítimas, por entender o julgador, em síntese, que estas atravessaram fora da faixa de pedestres, em trajeto perpendicular, indo e voltando, e que uma delas chegou a dançar na pista no momento do fato.

Todavia, pelo que se depreende dos autos, essa não foi, necessariamente, a realidade no momento do atropelamento.

De acordo com o Laudo Pericial n. 2.07.2018.016385-01 (Id. n. 168822467, pp. 33-147), no momento do atropelamento, os ofendidos Myllena de Lacerda Inocêncio, Ramon Alcides Viveiros e Hya Giroto Santos estavam na última faixa da esquerda da pista e a condutora do veículo, a apelada
Rafaela Screnci da Costa Ribeiro
,

tinha ampla possibilidade de visualizar tais pessoas a tempo de frear o automóvel e evitar o choque.

O referido laudo, de fato, aponta que a “pessoa 3
” (Hya) fez movimentos de dança, mas isso ocorreu, ainda segundo a perícia, na faixa do centro, às 5 horas, 4 minutos e 42 segundos, não no momento e tampouco no local do atropelamento
.

As fotografias n. 61, 62 e 63 do mencionado laudo mostram que, ao atravessar a pista, a vítima Hya alcançou as duas outras que estavam à sua frente (Mylena e Ramon), às 5 horas, 4 minutos e 46 segundos, e que os três ofendidos já estavam sobre a faixa da esquerda
às 5 horas, 4 minutos e 48 segundos.

A colisão ocorreu às 5 horas, 4 minutos e 49 segundos
, quando as três vítimas se achavam na última faixa da esquerda, consoante as fotografias n. 64 e 65 do laudo aqui discutido.

A perícia chama a atenção para o fato de que, nesse momento, o veículo estava a 120 (cento e vinte) metros do ponto da colisão e que a condutora tinha condições de visualizar as “pessoas 1 e 2
” (Myllena e Ramon) desde o momento em que estas adentraram a faixa da esquerda.

O perito esclarece que um condutor médio dirigindo à velocidade de 50km/h (cinquenta quilômetros por hora), que é a máxima permitida para o local, necessitaria de apenas 33 (trinta e três) metros para parar o automóvel ao perceber o risco iminente, concluindo que a condutora tinha possibilidade de perceber o risco do atropelamento, reagir com antecedência e imobilizar o carro.

O laudo pericial registra, também, que
a condutora não acionou o freio do veículo antes do atropelamento
e que se tivesse evitado a colisão com as “pessoas 1 e 2” também evitaria o choque com a “pessoa 3”, que estava a poucos metros de distância, todos na última faixa da esquerda, para onde a apelada desviou o carro, culminando com o atropelamento.

Nesse contexto, do exame objetivo da prova técnica, infere-se que, quando as vítimas chegaram ao ponto exato do atropelamento, a condutora ainda tinha um espaço de 120 (cento e vinte) metros para percorrer e teria precisado de apenas 33 (trinta e três) metros para parar o veículo, mas nem sequer acionou o freio, atropelando e lançando os três jovens a dezenas de metros e passando sobre os corpos de dois deles.

Assim, a prova técnica não deixa dúvidas de que as vítimas foram surpreendidas na última faixa da esquerda da pista, onde estavam inteiramente visíveis e a condutora do veículo, tendo possibilidade de visualizar os ofendidos com razoável antecedência, prosseguiu em alta velocidade, nada fez para evitar o choque, levando à morte duas pessoas (Myllena e Ramon) e causando graves lesões corporais a outra (Hya).

Ao absolver sumariamente a ré ao entendimento de que teria havido culpa exclusiva das vítimas, o magistrado sentenciante, com a devida vênia, desprezou todos esses elementos técnicos e a dinâmica dos fatos descritos pelas testemunhas presenciais, corroborada pela própria ré em seu interrogatório judicial, os quais revelaram o acentuado estado de embriaguez da acusada, o excesso de velocidade, a mudança súbita de faixa e a sua fuga do local após o atropelamento.

Crucialmente, ignorou-se a já mencionada soberania do Tribunal do Júri para deliberar sobre a matéria.

Por sua vez, o douto relator passou em revista a prova incontroversa de que a ré estivera em um churrasco na companhia de amigos na véspera do crime, que esteve na boate Malcom, onde já chegou embriagada, e que de lá saiu de madrugada dirigindo seu carro em alta velocidade.

Já a Procuradoria-Geral de Justiça enfatizou, em seu parecer, que “não só a embriaguez e o excesso de velocidade ficaram comprovados”, mas “também a manobra de evasão realizada pela ré, ao fazer a transposição da faixa do centro para a última da esquerda, para desvencilhar-se de veículo que se achava em baixa velocidade à sua frente”.

Outrossim, a fuga da condutora após o atropelamento ficou igualmente evidenciada nos autos, como declarou a testemunha Mogar Meirelles, o qual perseguiu e interceptou o veículo da apelada.

À luz de todo o acervo probatório, concluo que, na espécie, a apelada, embora certamente não desejasse o resultado, provavelmente assumiu o risco de o produzir, assim agindo com dolo eventual, o que impõe sua submissão ao Tribunal do Júri, o órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELO PARQUET EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – RAZÕES SUCINTAS – NARRATIVA QUE POSSIBILITA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E A SUBMISSÃO DA INSURGÊNCIA A ESTE JUÍZO AD QUEM – 2. MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM ESTEIO NA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA OU HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONDUTA, EM TESE, ABARCADA PELO DOLO EVENTUAL – TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – EXISTÊNCIA DE TESES OPOSTAS – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A VERSÃO ACUSATÓRIA – DÚVIDA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AOS JURADOS – SENTENÇA MANTIDA – 3. REJEITADA A PRELIMINAR, CONHECIDO O RECURSO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a defesa expõe, ainda que de forma sucinta, as razões do seu inconformismo, sendo possível extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma da decisão recorrida, permitindo, assim, o efetivo exercício do contraditório, sem qualquer prejuízo à reanálise de fatos e provas por esta i. instância revisora, com vistas à concretização do direito do acusado à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

2.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, especialmente quando as teses defensivas de culpa exclusiva da vítima e de ausência de dolo eventual na conduta constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais deverão ser mais profundamente analisadas pelos jurados, ex vi do preceito contido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0001747-73.2013.8.11.0025, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 7.2.2024; data da publicação: 9.2.2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo, pronunciando a acusada
Rafaela Screnci da Costa Ribeiro
como incursa no artigo 121, caput, do Código Penal, por duas vezes, e no art. 121, combinado com o art. 14, inciso II, do CP, por uma vez, a fim de que seja ela submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.”

Ainda, o Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (Vogal), pediu vista dos autos e após a análise conclui que:

“
Trata-se de recurso de apelação criminal, aforado pelo Ministério Público contra a decisão do Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n. 0005596-89.2019.8.11.0042, absolveu sumariamente a recorrida
Rafaela Screnci da Costa Ribeiro
, a quem se imputa a prática de dois crimes de homicídio e um de tentativa de homicídio, todos com dolo eventual, fundamentada a decisão absolutória na inexistência de nexo causal entre a ação e o resultado naturalístico.

O recorrente, acompanhado pelos assistentes de acusação, formulou preliminares apontando a suspeição do magistrado prolator da sentença, bem como a violação do princípio da identidade física do juiz.

No mérito, repisa a tese segundo a qual a ação delitiva, que resultou na morte de duas vítimas e em lesões corporais à terceira, teria sido animada por dolo eventual.

Em julgamento havido no dia 10/07/2024, o douto Relator acatou a tese acusatória de que existem elementos indicativos, dos quais é possível aferir a possibilidade de a apelada ter agido com dolo eventual em sua conduta.

Para concluir pela possibilidade da ocorrência de dolo eventual na ação, o douto Relator invocou a embriaguez da apelada, bem como o excesso de velocidade com que conduzia seu veículo em via pública de grande circulação, entre outros elementos.

Utilizou-se, para aferir a velocidade do veículo no momento do impacto, de duas perícias confeccionadas mediante o emprego de métodos diferentes.

Uma dessas perícias apontou a possibilidade de que a velocidade fosse de 54 (cinquenta e quatro) quilômetros por hora, com margem de erro, para mais ou para menos, de 04 (quatro) quilômetros por hora (Laudo Pericial n. 2.07.2018.016385-0).

A outra perícia concluiu pela velocidade de 57 (cinquenta e sete) quilômetros por hora, no momento da colisão, admitindo uma margem de erro, para mais ou para menos, de 06 (seis) quilômetros por hora (Laudo Pericial n. 2.12.2019.34966-01).

Tem-se que a velocidade de placa, naquele ponto, era de 50 km/h, evidenciando, assim, prima facie, e num juízo de admissibilidade, que a apelada transitava além da velocidade permitida no local.

Tratando-se de decisão que encerra apenas juízo de admissibilidade, e não de certeza, o douto Relator não realizou uma análise exauriente dos detalhes levantados na tribuna pelo Assistente de Acusação e pela Defesa, e assim decidiu em estrita observância às normas atinentes à fase de pronúncia, para não se substituir ao juízo natural, já que nesta fase, o que se perscruta é a possibilidade de uma responsabilização penal pelos delitos contra a vida, sendo vedado ao juízo revolver, analisar e sopesar as várias teses, devendo limitar-se a um juízo perfunctório, de admissibilidade, para o qual bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como do elemento anímico, isto é, do dolo, seja ele direto ou eventual.

Assim, este Vogal não teve a oportunidade de tomar contato direto com as provas de cada uma das teses, seja da acusação, seja da defesa, que poderiam elidir eventual responsabilidade – como entendeu o juízo singular – ou que poderiam roborar a tese acusatória, que foi abraçada pelo voto condutor, sem perder de vista que as partes fizeram menção direta e minudente às provas periciais, imagens e testemunhos encartadas aos autos.

Portanto, este Vogal não teve contato direto com essas provas, no grau demandado pela complexidade dos debates havidos nesta tribuna.

Este, apenas, o motivo do meu pedido de vista.

Verificado o contexto probatório, e ressalvado o limitado grau de cognição possível nesta fase, concluo, com os demais Pares, pela existência de indícios de que a conduta tenha sido informada pelo dolo eventual, de modo que a recorrente teria assumido o risco da produção do resultado danoso, embora não desejado, não se importando com a possibilidade próxima de sua ocorrência.

Realmente, verifico que a presente apelação criminal, interposta nos moldes do artigo 416 do Código de Processo Penal (“Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação”), volta-se contra a sentença que, após a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Juri, absolveu sumariamente a recorrida.

Assim, a matéria trazida à análise – relativa à fase de pronúncia – encontra-se limitada em seu grau de cognição: se, a um lado, a decisão deve ser suficientemente fundamentada, de outro, não pode incorrer em excesso de linguagem.

Deve, portanto, ser uma decisão exarada em termos sóbrios, observando o máximo cuidado para não invadir competência incumbida, por mandamento constitucional, ao Conselho de Sentença.

Ou seja, existindo prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz deve pronunciar o acusado, sendo expressa a Lei Processual Penal ao estabelecer que “a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria ou de participação (...)”

No outro vértice, o juiz só poderá absolver o acusado sumariamente, nesta fase, quando: provada a inexistência do fato; provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (art. 415, CPP).

A absolvição sumária, por implicar em subtração da competência do Tribunal do Juri, deve ser, como se observa, calcada em juízo de certeza, não sendo adequada em caso de dúvidas, contexto em que a causa deve ser submetida ao julgamento popular.

Nesse sentido, ensina Renato Brasileiro que:

“Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 - provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime - a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado”.

Como bem esclarece Badaró, "a prova, quanto à existência ou materialidade do fato, poderá gerar no juiz três estados de convencimento. O magistrado poderá ter certeza de que o fato material existiu, caso em que estará presente um dos requisitos da pronúncia. No caso de haver dúvida se o fato existiu ou não, deverá impronunciar o acusado, porque não estará convencido da materialidade do fato (CPP, art. 414, caput). Por fim, poderá o juiz ter certeza de que o fato material não existiu, quando deverá aplicar a nova hipótese de absolvição sumária" (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/ Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Juspodivm. 1.380).

Confira-se, a propósito, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DELITO COMETIDO MEDIANTE EXCESSO DE VELOCIDADE E EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E AINDA FUGA DO CONDUTOR DO LOCAL DO ACIDENTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA DE CULPA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Admitindo a Corte local que o réu conduzia o automóvel, embriagado, acima da velocidade permitida para a via e ainda fugiu do local do acidente, tem-se, portanto, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.

2. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.848.841/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 12/11/2020.)

A comprovação do dolo eventual, bem como sua distinção da culpa consciente, é matéria dotada de complexidade, não existindo receita única para a aferição precisa de tais elementos subjetivos.

Contudo, na espécie, a possibilidade de existência do dolo eventual se infere da conjugação de circunstâncias particulares que configuram a justa causa para a admissibilidade da acusação e consequente pronúncia da recorrida, não sendo, decididamente, o caso de juízo de certeza sobre a inocorrência de dolo eventual, e, com mais razão, de ausência de nexo causal.

Numa palavra, a ausência do dolo eventual não está provada para além de dúvidas razoáveis.

Realmente, acerca das mencionadas circunstâncias peculiares, destaco a embriaguez severa, indiciada por provas suficientes, tais como a testemunhal, vídeos e, de certa forma, pelo depoimento da recorrida.

Destaco, ainda, o lugar do fato, uma avenida de grande circulação de pessoas, conhecida pela população dessa Capital pela vida noturna ativa, sendo relevante anotar que existiam, naquele momento, outros veículos trafegando em menor velocidade, indicando a possibilidade de que transeuntes estivessem ali.

Por fim, o excesso de velocidade, apontado pela acusação, mas negado pela defesa, é matéria controvertida, não estando comprovado, portanto, que a recorrida trafegava em velocidade permitida, como conjecturou o juiz singular.

Nesse contexto, existindo indícios de dolo eventual, e não sendo possível afastar sua ocorrência, com juízo de certeza, a decisão – condenatória, absolutória, ou desclassificatória –, insere-se na competência do Tribunal do Juri, não sendo possível ao juiz sumariante a adoção de decisão absolutória.

Logo, mostra-se equivocada a decisão de absolvição sumária, devendo ser reformada, sem que, com isso, estejamos formulando um juízo condenatório, mas, estritamente, um juízo acerca do preenchimento, ou não, do standard probatório necessário para remeter a causa ao julgamento pelo juízo natural, que poderá analisar à exaustão e com profundidade todo o arcabouço probatório, ponderar teses e antíteses, argumentos e contra-argumentos para, ao final, decidir por uma das hipóteses possíveis, entre a absolvição, a desclassificação para delitos culposos, ou a condenação, com o dolo eventual.

Por isso, a competência para julgar o caso pertence ao Tribunal do Júri que, à vista das provas, com a soberania que lhe é particular, poderá condenar ou absolver a apelada, ou, ainda, desclassificar sua conduta.

Portanto, acompanho o voto do douto Relator, para afastar as preliminares e, no mérito,
dar provimento ao recurso
de apelação, para
pronunciar
a recorrida
Rafaela Screnci da Costa Ribeiro
, como incursa na prática, em tese, de dois crimes de homicídio e uma tentativa de homicídio, todos com dolo eventual, nos moldes do artigo 121, caput, c/c art. 18, segunda parte, e artigo 14, II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

É como voto.”
(id. 225137694).

Calha destacar que as questões levantadas traduzem mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

Ademais, importante destacar que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público propunha ao Tribunal a tarefa de analisar se as provas autorizavam o juiz singular a absolver sumariamente a embargante, por ausência do nexo de causalidade e por inexistência do dolo eventual, como fez, tendo esta Colenda Segunda Câmara Criminal se manifestado clara e fundamentadamente sobre os pontos indispensáveis para a solução da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento.

Ainda, o julgador ao decidir por um fundamento jurídico, não é obrigado a dizer por que deixa de acolher os argumentos da parte, se a assunção do fundamento já traz implícita a rejeição da proposição em sentido contrário.

Lado outro se no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu sumariamente a embargante – equivalente a uma decisão de pronúncia - o Tribunal se pronunciasse sobre cada argumento defensivo refutado de forma veemente implicaria uma análise profunda dos fatos e das provas, que certamente colocaria em risco a autonomia do Tribunal do Júri, o juízo natural da causa.

Portanto, compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos (id. 226638678) com o acórdão recorrido (id. 225137694), é cristalino o descabimento dos Embargos de Declaração, eis que não há qualquer contradição ou omissão, sendo que os embargos objetivam rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pela embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

De mais a mais, é sabido e ressabido que
“o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha.”
(STJ, AgRg no Aesp 1627568 SP 2019/ 0355098-5).

Neste sentido:

“A jurisprudência é uníssona, no sentido de que não se prestam os Embargos Declaratórios para rediscussão de matéria. A função do Tribunal, nos embargos de declaração, não é responder a questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado. Inexistindo na decisão embargada quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida que se impõe [...].”
(TJMT, ED 170467/2016)

Por fim, a omissão passível de ser corrigida, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na “
falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED no 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se verifica omissão, mas propósito de rejulgamento.

A contradição passível de ser sanada em aclaratórios,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

No caso, inexiste contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Por fim, o fato de constar no voto o artigo 397 do Código de Processo Penal, quando deveria invocar o artigo 415 do Código de Processo Penal, não possui relevância, pois não há qualquer dúvida de que o acórdão decidiu na conformidade o último dispositivo, como está expresso nos votos transcritos.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
desprovejo
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024